Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712690-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: LENA REIS BASTOS SILVA IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lena Reis Bastos Silva em face da r. decisão (ID 57427248) que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança manejado contra ato judicial. Alega, em resumo, que há grave omissão na r. decisão, consistente no fato de esta Relatoria não ter se pronunciado sobre ponto que entende necessário, no caso, eventual ofensa pela d. Autoridade Coatora ao disposto art. 505 do CPC/15. Requer seja sanada a omissão. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer omissão a ser sanada. Na decisão embargada restou claro que o mandado de segurança manejado em face de decisão judicial pressupõe que essa seja insuscetível de impugnação mediante recurso com efeito suspensivo, o que não é o caso do ato atacado neste mandamus. Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre toda e qualquer alegação das partes, mas tão somente a explicitar os pontos importantes para a fundamentação da decisão tomada, o que, como exposto, ocorreu na hipótese. Acrescente-se que a alegação da Impetrante, no sentido de que a d. Autoridade Coatora não poderia, contrariamente ao decidido antes, proferir decisão de deferimento de imissão de posse, não tem fundamento legal. Isso porque a decisão anterior não estava acobertada pela preclusão pro judicato. Registre-se que, em análise do Processo no 0014604-85.2014.8.07.0007, no qual foi proferido o ato coator, verifica-se que o mandado de imissão de posse foi recolhido em razão de decisão prolatada em sede de agravo de instrumento (ID 192477510 do processo referido), o que só reforça o acerto da r. decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator